Tribunal: STF
Processo: HC 249365
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, considerando que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de    revisão    criminal, bem como que a ausência de flagrante ilegalidade não justifica eventual concessão da ordem de ofício. O agravante alegou ilegalidade na dosimetria da pena, defendendo: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (ii) a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, com redução da exasperação da pena-base. Requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à valoração das circunstâncias do crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O habeas corpus não se presta, em regra, a substituir a ação de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese concreta, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



4.     A concessão da ordem de ofício, em caráter excepcional, exige demonstração de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, que deve ser evidente e cognoscível de plano, sem necessidade de produção de provas. No caso, tais condições não estão presentes.



5.     A dosimetria da pena, no tocante à fixação da pena-base, insere-se no âmbito da discricionariedade das instâncias ordinárias, desde que fundamentada em elementos concretos e idôneos, como ocorreu no presente caso.



6.     A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



7.     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso cognoscível de plano.



2.     A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.



3.     A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena.